Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021585-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA DE REZENDE - CPF: 715.563.081-08 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa inicialmente por
força de
mandado de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, nos autos de ação penal em que responde pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 e no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, atribuição equivocada de identidade à paciente, ausência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
, além da existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea por ausência de demonstração dos requisitos legais; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de autoria e materialidade delitiva, pois demanda análise probatória incompatível com a estreiteza da ação constitucional.

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do perigo na liberdade do acusado, sendo medida excepcional, mas admitida quando necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Os elementos colhidos na investigação revelam indícios de que a paciente exercia papel relevante em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, incluindo funções de gerência e disciplina interna, o que justifica a custódia cautelar para estancar a atuação do grupo criminoso.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em dados concretos da investigação, inclusive relatórios policiais e interceptações, apontando risco de reiteração delitiva e de expansão das atividades da organização criminosa, o que afasta alegação de fundamentação genérica.

7. A gravidade concreta dos delitos, a estrutura hierárquica do grupo e o elevado número de denunciados demonstram periculosidade efetiva e necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e enunciados orientativos deste Tribunal.

9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da posição de destaque da paciente na organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
A discussão sobre autoria delitiva não se admite na via estreita do
habeas corpus
, por demandar análise probatória. 2. A prisão preventiva justifica-se quando a decisão judicial indica elementos concretos da investigação que demonstram materialidade, indícios de autoria e
periculum
libertatis
. 3.
A gravidade concreta dos crimes, aliada à posição relevante do investigado em organização criminosa estruturada, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 647; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 801.685/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Eder da Silva Gomes em favor de
Ana Paula Silva de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

A paciente foi presa no dia 24 de outubro de 2024, por força de mandado de prisão temporária que foi, posteriormente, convertida em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal no 1027386-23.2024.8.11.0015, tendo sido denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa (art. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, §§2o, 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013).

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, sobretudo porque a decisão está fundada em uma única transferência bancária em seu favor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), asseverando que não há demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Aduz que a autoridade judiciária, ao decretar a prisão cautelar d
a
paciente, o fez de maneira genérica, sem individualizar a conduta de cada um dos
flagranteados
, considerando a gravidade abstrata dos crimes, o que não se admite para fundamentar o decreto prisional.

Assevera que a paciente não se trata da pessoa conhecida como “Risada”, salientando que “
a autoridade impetrada coatora justificou a necessidade da prisão cautelar da paciente na natureza e gravidade dos crimes imputados e no fato de terem sido encontrados diálogos no celular de ALEX entre ele e uma mulher com um numeral que a Autoridade Policial atribui à paciente SEM PROVA ALGUMA
”.

Ressalta que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos,
requer
a concessão de medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo imediatamente o alvará de soltura em favor
da paciente
ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
297976853
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

304151363
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer do Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
no
ID
.

307313374
, manifestou-se

pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
o
impetrante sustenta

a
ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, alegando que o
apelido “
Risada
”
foi atribuído à paciente com base exclusivamente em diálogos interceptados no aparelho celular de terceiro, sem qualquer confirmação oficial da titularidade da linha telefônica mencionada
. Além disso,
afirma
que

a paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da
ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que a autorizam a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Em princípio, como já mencionado na decisão que apreciou o pleito liminar, a tese de negativa de autoria/participação é impertinente de exame na via estreita do
habeas corpus
, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável na seara da presente ação constitucional, que re
quer prova pré-constituída da alegação
de constrangimento.

Por certo, o aprofundamento do contexto fático probatório para debates acerca da materialidade e autoria delitiva, em regra, somente é possível após a análise das provas produzidas, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório,
oportunidade em
que haverá plenas condições de manifestação acerca de tais temáticas que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
editou
o Enunciado Orientativo n. 42, consolid
ando
o entendimento
de
que “
Não se revela cabível na via estreita d
o

habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
.

Sendo assim, o reconhecimento acerca da autoria e da materialidade do crime imputado
à
paciente são matérias cuja análise está reservada à instrução da ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal.

Com efeito, e
mbora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo na liberdade do acusado, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
os relatórios investigativos demonstraram que a paciente foi identificada como “gerente
”
da organização criminosa, responsável pelo armazenamento de armas e veículos utilizados pelo grupo criminoso, tendo, inclusive, estruturado uma empresa de fachada direcionada a disciplinar integrantes endividados (ID. 176214565, p. 15 e 19 – Ação Penal no 1027386-23.2024.8.11.0015)
.

Nesse sentido
,
o diálogo entre a paciente e Alex

Jhon
, captados por interceptação telefônica autorizada judicialmente
(ID.
176214565, p. 15/
20
, Ação Penal no 1027386-23.2024.8.11.0015
)
,
indicam a negociação de entorpecentes para revenda, assim como a criação de uma empresa
destinada à disciplina dos membros do grupo criminoso
que ambos
denominam
de “Projeto Social” da organização.
Nos relatórios policiais há referências de que Alex citava a outros membros o nome de Ana Paula como sendo uma de suas “gerentes do tráfico”
na região
e descrevendo veículos e armas que estariam na responsabilidade daqueles
(ID.
176214680, p. 10/12, Ação Penal no 1027386-23.2024.8.11.0015
)
.

Há também transferência no valor de R$ 500,00 originados de Maria Julia Silva da Silva, pessoa responsável por
realizar
diversas
operações financeiras
para muitos dos investigados
, inclusive de grande monta
(ID.
176214565, p. 46, Ação Penal no 1027386-23.2024.8.11.0015),
consubstanciando, portanto, a materialidade e indícios da autoria em relação aos crimes pelos quais foi denunciada.

No caso destes autos, acolhendo
pedido d
o Ministério Público,
o
magistrad
o
decretou a prisão preventiva d
a
paciente
fundamentando a
necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, destacando
a gravidade concreta dos fatos atribuídos à paciente, consignando que sua prisão e dos corréus se deu em razão de prévio monitoramento da equipe policial, que indicavam a ocorrência de atividades ilícitas por determinado grupo, sendo relevante mencionar que se tratam de 85 pessoas denunciadas.

Igualmente, da leitura da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, depreende-se
fundamentado
o risco de reiteração delitiva e avanço d
a
organização criminosa, demonstrado com base em elementos concretos — colhidos durante
mais de seis
meses de investigação policial —, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Salientou, ainda, que
as circunstâncias indicam que os investigados integram

facção criminosa,
condi
ção
esta
que, somada à gravidade concreta dos delitos apurados
, demonstra risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, recomendando a custódia cautela
r
.

Portanto, não há
se
falar em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, porquanto
o
magistrad
o
de primeiro grau indicou, de forma clara e objetiva, os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Diante desse quadro fático, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, na medida em que
se

encontra lastreada em elementos concretos, colhidos após meses de investigação no bojo da denominada
“
Operação Codinome Fantasma
”
, a qual revelou o funcionamento estruturado e hierarquizado de uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
, na qual a paciente exercia posição de destaque
,
inclusive
, aplicando penalidades aos membros
,
circunstância
essa, que
evidencia o envolvimento da paciente em núcleo relevante da engrenagem criminosa.

Destaca-se, ainda, que a presente ação penal
, conforme já mencionado,
envolve
85 denunciados, o que demonstra a complexidade e periculosidade da organização criminosa investigada,
de modo que
a segregação cautelar da paciente
se revela
imprescindível à
garantia da ordem pública
, não apenas como forma de prevenir eventual reiteração delitiva, mas também para
interromper o funcionamento e a expansão das atividades do grupo criminoso
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade concreta dos fatos, somada ao risco real de continuidade das práticas ilícitas, legitima a custódia cautelar como instrumento de proteção social
,

conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS COM O PROVEDOR DE INTERNET. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso aplicações da internet. Ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial em hipóteses específicas" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.789.994/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2021,
DJe
de 7/6/2021).

3. Inexiste nulidade na interceptação telefônica fortuita do diálogo entre advogado e o paciente (cliente), porquanto "a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional" (RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018,
DJe
de 23/11/2018).

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

5. In
casu
, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.
As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico de drogas. Tais circunstâncias indicam risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar.

6. De se destacar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção
.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
19/6/2020. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 801.685/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Ademais, a prisão preventiva também se justifica para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
em razão dos
indícios de que a paciente integra facção criminosa, o que representa risco concreto de intimidação de testemunhas e de evasão do distrito da culpa.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pel
o
impetrante
em favor

da paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”.

Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade da conduta, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
E
NEGO

a ordem de
habeas corpus
impetrado

em favor de

Ana Paula Silva de Rezende
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025